Tribunal: TJSP
Processo: 1024054-54.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação indenização por danos morais e materiais. Autoras que contrataram a ré para confecção de vestidos para casamento, que foi adiado em decorrência da Pandemia da Covid 19. Requerida que reajustou os valores contratados em 20%. Ação julgada
parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$1.000,00 para cada autora. Apelação das autoras. Renovação dos

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação indenização por danos morais e materiais. Autoras que contrataram a ré para confecção de vestidos para casamento, que foi adiado em decorrência da Pandemia da Covid 19. Requerida que reajustou os valores contratados em 20%. Ação julgada
parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$1.000,00 para cada autora. Apelação das autoras. Renovação dos argumentos anteriores. Ausência de obrigação por parte da ré em restituir os valores pagos para confecção dos vestidos por outro profissional. Restituição do valor em dobro: afastamento diante do não reconhecimento dos danos materiais. Danos morais: pedido para majoração dos danos morais em relação a uma das autoras que pediu a confecção do vestido de noiva. Vestido de casamento que é elemento crucial para celebração da cerimônia.
Possibilidade de majoração. Danos morais ora fixados em
R$3.000,00 mantido o valor já fixado em relação às outras
apelantes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de contradição no julgado: vício verificado. Embargos acolhidos, sem alteração de julgamento.